Tribunal: TJDFT
Processo: 0734032-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial aparelhada com cédula de crédito bancário, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, sob o argumento de que “a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução” (ID 62954251, p. 141).
2. Decisão de ID 63027109 indeferiu a antecipação da tutela recursal, que pretendia determinar a reapreciação da exceção de pré-executividade pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em analisar a possibilidade de processamento de exceção de pré-executividade, por meio da qual o devedor alegou excesso de execução, nulidade de seguro prestamista, violação ao dever de informação pela instituição bancária e irregularidades na capitalização de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa atípica restrita às matérias relacionadas com as condições da ação de execução e os pressupostos processuais e que podem ser examinadas de ofício pelo julgador.
5. É inviável a apreciação do alegado excesso de execução. A uma, porque tal matéria deve ser deduzida em embargos à execução, na forma do art. 917, III, do CPC. A duas, porque sequer apresentados parâmetros aritméticos que indiquem eventual cobrança a maior, conforme determina o art. 917, § 3o, do CPC.
6. As demais matérias deduzidas pelo executado, relativas à capitalização de juros, contratação de seguro prestamista e descumprimento do dever de informação pela instituição bancária, desafiam igualmente a oposição de embargos à execução, na forma do art. 917, inciso VI, do CPC, seja porque não são temas cognoscíveis de ofício pelo órgão julgador, seja porque demandam instrução probatória, o que se revela incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.